Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. TEMA 1169 STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE.
I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 2010.01.1.025679-5 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos.
II – A matéria recursal não versa sobre o Tema 1.169 do eg. STJ, qual seja, a necessidade de prévia liquidação do julgado. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento provido.